Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717499-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BARROS DE CASTRO AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BARROS DE CASTRO (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Ordinária (obrigação de fazer c/c indenização por danos morais), processo n. 0705908-62.2023.8.07.0020, proposta em desfavor de PAGSEGURO INTERNET LTDA, na qual indeferiu pedido de tutela de urgência diante da necessidade de maior instrução probatória, a fim de identificar a alegada fraude, bem como as razões obtidas pela parte ré para adoção do procedimento de bloqueio. Confira-se a pretensão do agravante (ID 46486870): “a) o recebimento do presente recurso e seu processamento como agravo de instrumento; a.1) em sede de despacho inicial, a concessão da tutela recursal para fins de determinar ao agravado o IMEDIATO DESBLOQUEIO da conta do agravante e de todo o saldo existente, assim como a possibilidade de que os valores possam ser movimentados, transferidos e/ou sacados, retomando-se a normalidade das transações (autorização e recebimento de débitos, PIX, recarga do cartão, saque, recebimento de TEDs e DOCs, entre outros procedimentos normais de uma conta bancária), sob pena de multa; a.2) Subsidiariamente, que seja determinado ao agravado o desbloqueio dos valores incontroversos que não foram objeto de suposta irregularidade, assim como a possibilidade de que tais valores sejam movimentados, na forma descrita acima, sob pena de multa;” Esta Relatoria também indeferiu o pedido liminar. (ID 47069176) Compulsando os autos de origem, o autor/agravante informa que houve o desbloqueio pretendido: (ID 171416969, dos autos de origem): “1. DO DESBLOQUEIO DO SALDO Restou o autor intimado para informar se houve a retirada administrativa dos bloqueios junto à conta bancária administrada pelo réu. Nesse sentido, conforme já informado em réplica, esclarece-se que a liberação do saldo ocorreu na data de 25/05/2023, após mais de 04 (quatro) meses contados da data em que foi bloqueado. Assim, os valores permaneceram bloqueados desde 06/01/2023 até 25/05/2023, período este em que o autor foi impedido de fazer a movimentação de qualquer quantia depositada em sua conta bancária.” Nesse contexto, diga a parte agravante, de forma justificada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal (utilidade x necessidade) no presente agravo de instrumento, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por superveniente perda de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator